Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-14.2024.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-14.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 706.223.298-04 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por beneficiária do PASEP contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de valores depositados em conta vinculada ao programa e de reparação por danos morais, sob fundamento de prescrição. O Juízo de origem adotou como termo inicial o último saque realizado, ocorrido em 2002.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e
(ii) estabelecer o termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de revisão de saldo e indenização por desfalques na conta, à luz da ciência inequívoca da lesão.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ações que envolvem falhas na prestação de serviço em contas PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.
4. A pretensão de ressarcimento de danos por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC/2002).
5. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da lesão, nos termos da teoria da actio nata, e não com o saque da conta, quando ausente comprovação de que o titular dispunha, à época, dos extratos e microfilmagens necessários à constatação da irregularidade.
6. A autora demonstrou que apenas em 23/09/2024 obteve documentos que permitiram identificar as falhas apontadas, razão pela qual a prescrição não se configura.
7. A extinção do processo sem instrução afronta o princípio do acesso à justiça e contraria entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para pretensão de revisão de saldo e reparação de danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades.
2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, arts. 6o e 1.013, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023; TJMT, AC 1057282-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação revisional do saldo PIS/PASEP c/c reparação por danos morais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 313327866).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a não ocorrência da prescrição, uma vez que seu termo inicial se inicia a partir da ciência inequívoca do dano.

Continua afirmando que somente tomou conhecimento acerca da lesão em setembro de 2024, com a emissão do extrato detalhado e a análise técnica que apurou as incongruências.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual para apurar os danos materiais sofridos (Id. 313327869).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 313327871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida os autos da ação revisional do saldo PIS/PASEP c/c reparação por danos morais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

O ponto fulcral da insurgência recursal está na
definição do termo inicial do prazo prescricional decenal
, cuja interpretação, como se verá, não é apenas técnica, mas essencial à preservação de garantias fundamentais, notadamente o
acesso à justiça
(CF, art. 5o, XXXV) e a
efetividade do processo
(CPC, art. 6o).

Cito:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Antes de ingressar na questão nodal, reputo pertinente reafirmar a correção da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., suscitada tanto na contestação quanto reiterada em contrarrazões.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, firmou entendimento cristalino e de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias:

“I) o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (destaquei)

No caso, a pretensão da autora está fundada precisamente em
supostas falhas na administração da conta do PASEP
, incluindo
incongruências nos lançamentos e ausência de rendimentos devidos
, matéria cujo controle e execução operativa são atribuídos ao banco recorrido, na condição de agente financeiro executor do programa.

Assim, conforme bem decidido em primeira instância, a preliminar
deve ser REJEITADA
, permanecendo o Banco do Brasil como
parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda
.

A sentença recorrida, ao extinguir o processo com resolução do mérito por suposta prescrição, fundamentou-se no
prazo decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com o
entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.150
, mas adotou como
dies a quo
a data do último saque realizado pela autora, em
09/04/2002
, presumindo, de modo absoluto, que naquele momento ela já detinha conhecimento pleno da existência de eventual lesão ao seu patrimônio jurídico.

Com o devido respeito, essa premissa
não se sustenta juridicamente
, nem encontra respaldo fático nos autos.

Com efeito, ao dispor sobre a prescrição, o artigo 189 do Código Civil dispõe, de forma inequívoca:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

O presente caso, se encaixa perfeitamente no previsto no artigo 205 do Código Civil, vejamos:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Não obstante, faz-se necessário ressaltar que, a consagração legislativa da
teoria da “
actio nata
”
, pela qual o prazo prescricional apenas se inicia
a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca da violação de seu direito
. Essa inteligência normativa visa
preservar o princípio da segurança jurídica
, mas sem anular o
acesso à jurisdição quando a lesão se manifesta de forma ocultada ou técnica
, especialmente em relações marcadas por
informação assimétrica
, como é o caso das contas vinculadas ao PASEP.

A doutrina esclarece que a teoria da “
actio nata
” representa:

“(...) Considera-se princípio importante em matéria de prescrição, notadamente referente ao momento
em que surge a pretensão e a ação, o princípio da actio nata
. De acordo com ele,
só pode ser ajuizada a demanda uma vez que violado o direito subjetivo e só a partir dessa violação efetiva, portanto, contam-se os prazos prescricionais e decadenciais
. É difícil, em muitos casos, precisar o momento em que se encontram violados os direitos subjetivos, notadamente, em casos de nulidade e anulabilidade. 1 Em outras palavras,
violado o direito, nasce a pretensão, e, consequentemente, nasce o direito de ação
. A referendar o sistema da prescrição, existem três máximas que podem servir de guia para o intérprete quando a decidir sobre questões relativas à prescrição e decadência. São elas actio nata, actioni nondum natæ non præscribitur, actioni nondum natæ toties præscribitur quoties nativitas est in potestate creditoris. Elas servem de importante rumo a ser seguido pelo intérprete na difícil tarefa de enveredar pelo campo da prescrição e decadência. 2
A primeira, como vimos, significa que a prescrição só se conta com o início da ação
. A segunda significa que a ação não nascida não prescreve. A terceira, que a ação não nascida prescreve quando o seu poder de exercício está nas mãos do credor.
A mais correta, de acordo com o nosso sistema legislativo vigente, entretanto, é a teoria da actio nata. Isto porque, em matéria de prescrição, adotamos o sistema da violação do direito subjetivo, segundo o qual é da sua violação que nasce a pretensão (Anspruch). Portanto, do ponto de vista da terminologia do CC, temos uma escala: direito subjetivo, pretensão e ação. A actio nasce com a violação do direito subjetivo, concomitantemente à pretensão, na terminologia do CC. Assim, no exato momento de consumação da violação ao direito subjetivo é que se determina o dies a quo da prescrição da pretensão
. (...)
[1]
”

A autora, no caso concreto, alegou de forma
detalhada e documentada
que somente teve
acesso às microfilmagens e extratos
de sua conta PASEP em
23 de setembro de 2024
, data esta que marca,
objetivamente
, o momento em que pôde
identificar os lançamentos irregulares e os valores não corrigidos conforme as diretrizes legais e contratuais
.

Portanto,
não há base jurídica válida para presumir que o saque realizado em 2002 representa, por si só, ciência plena da irregularidade
, mormente quando
inexiste nos autos qualquer comprovação de que, à época, a autora tivesse acesso a microfilmagens, extratos detalhados ou qualquer meio técnico de verificação da integridade dos lançamentos
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc . II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1057282-09.2019.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48 .2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021) .
Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
. (TJMT . N.U 1001957-07.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074245920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ALAEL DE MATOS E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ). 2.
O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos
. 3 . Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A . contra decisão interlocutória proferida no curso de Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Ressarcimento, ajuizada por Maria Moura Alves, que alegou desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP. A decisão recorrida rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil, determinou a inversão do ônus da prova e deu por saneado o processo. O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a União Federal, por meio do Conselho Diretor, administra o Fundo PIS /PASEP. Defende a prescrição da pretensão com base no prazo quinquenal e, subsidiariamente, no prazo decenal, com termo inicial na data do crédito ou da disponibilização dos valores ao beneficiário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão com base no prazo decenal e na ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que atribui à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos . O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular dos desfalques ou saques indevidos, nos termos da teoria da actio nata e do art. 189 do Código Civil
. No caso concreto, verifica-se que a autora tomou ciência do valor disponível em 27/01/2005, quando efetuou o saque de sua conta individual, de modo que, ao ajuizar a ação apenas em 20/10/2024, ultrapassou-se o prazo prescricional de 10 anos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031510320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS /PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL . TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS /PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP . III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 . 4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 5 .
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ. 6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013 .
7. A sentença incorreu em error in procedendo ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão. 8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1 .300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido . Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades . 2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts . 357, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951 .931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N .U 1001206-04.2024.8.11 .0036, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/07/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013818920248110038, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025) (destaquei)

Verifica-se, assim, que
a tese esposada na sentença diverge do entendimento prevalente
, inclusive no âmbito deste Tribunal, além de afrontar diretamente a
interpretação vinculante firmada no Tema 1.150/STJ
, que exige
ciência comprovada e inequívoca da lesão
para o início do prazo prescricional.

A sentença extinguiu o feito antes da instrução probatória, justamente sob o fundamento de prescrição. Afastada esta, impõe-se o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se proceda à
regular instrução
, inclusive com a possibilidade de produção de prova técnica pericial, caso se entenda necessário para
verificar a existência e a extensão dos danos materiais e/ou morais
, assim como
eventual responsabilidade objetiva do Banco do Brasil
.

Ante ao exposto,
AFASTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada pelo Banco do Brasil S.A.,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
AFASTAR A PRESCRIÇÃO
e, por consequência,
DETERMINAR o retorno dos autos à Vara de origem
, para a
regular instrução do feito e julgamento do mérito da demanda revisional c/c indenização por danos morais
, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

É como voto.

[1]
NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson.
83 - Teoria da actio nata
In: NERY, Rosa; JÚNIOR, Nelson.
Instituições de direito civil: parte geral.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-parte-geral/1296148791. Acesso em: 24 de Setembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025